Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADES ESPECIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. HORÁRIO ESPECIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. NÃO CABIMENTO. ART. 61, DA LEI COMPLEMENTAR No 840/11. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §§ 3o AO 6o, DO CPC.
1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, incisos II e III, do CPC. Apelo da autora conhecido.
2. A concessão de horário especial ao servidor está regulamentada pelo art. 61, da Lei Complementar no 840/2011, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar no 954/2019, para autorizar a redução da carga horária em até cinquenta por cento (50%) para os casos em que o servidor seja portador de deficiência ou doença falciforme, e desde que atestada por junta médica oficial, sem que seja necessária compensação de horário, redução salarial ou retorno à jornada de trabalho de trinta (30) horas semanais.
3. O horário especial na razão de cinquenta por cento (50%) não é uma certeza, mas uma possibilidade que a lei confere, caso preenchidos os requisitos e verificado pela junta médica oficial qual a devida percentagem de redução que a situação analisada exige.
4. Não restando preenchidos os requisitos legais, tendo o perito oficial concluído que a servidora não é portadora de necessidades especiais, não há, pois, que se falar em eventual direito a trabalhar em horário especial.
5. Sendo a Fazenda Pública parte, a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos percentuais dispostos no § 3o, c/c §§ 4o a 6o, tendo em conta, ainda, os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o, todos do art. 85, do CPC.
6. Apelo da autora não provido. Apelo do réu não provido.